Tribunal: TJDFT
Processo: 0014667-05.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu a decisão de ID 19356042 reiterando a penhora do crédito deste precatório em favor de JUCELINO LIMA SOARES, bem como solicitou a transferência dos valores atualizados para conta judicial vinculada ao referido Juízo (ID 11919064). Os documentos de IDs 19356042 e 11919064 noticiam como EXECUTADO NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Contudo, a credora dos presentes autos é a EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, com NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL como seu representante legal. O Exequente JUCELINO LIMA SOARES apresentou a petição de ID 19032619 na qual alega, em síntese, que apesar de a totalidade do crédito do precatório ter sido ofertado à penhora na Execução 0007373-59.2013.8.07.0001, houve habilitação de duas empresas nos autos do precatório como cessionárias do referido crédito. Ao final, requereu o registro da penhora. O Distrito Federal apresentou o requerimento do credor LACERDA NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S para participar do Acordo Direto o Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF (ID 16307047 e seguintes). Em 24 de junho de 2014, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília determinou a penhora no Cumprimento Provisório de Sentença n. 2013.01.1.064628-7, que tinha como autor NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWAL e como réu JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA (ID 7752299 - Pág. 46/47). Esta Coordenadoria registrou a penhora no rosto dos autos em 14 de agosto de 2014, consoante decisão de ID 775229 - Pág. 49. Posteriormente, o referido Juízo determinou a desconstituição da constrição (ID 7752299 - Pág. 69), a qual foi cumprida na pág. 71 do mesmo documento. As empresas JARJOUR VEÍCULOS E PETRÓLEO LTDA e MV CONSTRUÇÕES EIRELI ME foram habilitadas nos presentes autos em 11 de março de 2014 e 16 de março de 2015, consoante decisões de ID 7752299 - Pág. 41/42 e 71/72, respectivamente. Em 20 de fevereiro de 2018, o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (processo 2016.01.1.102214-2) determinou a penhora de R$ 390.000,00 do crédito pertencente ou que venha a caber a NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL (CPF 003.256.861-49), sócio majoritário e representante legal da EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA em favor do Banco de Brasília (BRB) - ID 7752299 - Pág. 82/83 e 87/89, a qual foi anotada na pág. 91 do mesmo documento. 2. Ante esse quadro, passo a delinear a sistemática da realização de penhoras em precatórios no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em síntese, a COORPRE recebe a determinação de penhora no rosto dos autos do precatório e registra a constrição (termo de penhora). Após a anotação, não havendo novos pedidos para serem apreciados, o precatório fica aguardando o pagamento na ordem cronológica. Os cálculos de precatório são realizados somente no momento de adimplemento do crédito, observando-se a ordem cronológica. Nesse sentido, importante frisar que a COORPRE está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. No momento do pagamento do precatório, serão apurados os valores dos credores, dos cessionários/subcessionários, se o caso, e o valor da penhora. Homologados os cálculos, defere-se a expedição de alvará de levantamento, de certificado de compensação, se o caso, e a transferência do valor da penhora para o Juízo que determinou a constrição. Quanto às habilitações realizadas, registra-se que elas foram efetivadas em 2014/2015 e, ainda que assim não fosse, a determinação de penhora, por si só, não impossibilita a habilitação de eventuais cessionários, haja vista que eles são habilitados na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seus nomes quando do adimplemento do precatório, se o caso. A ordem de pagamento dos créditos (penhora, cessão) será observada por ocasião do pagamento do precatório. Ademais, conforme art. 40 da Resolução CNJ 303/2019, "a penhora somente incidirá sobre o valor disponível do precatório, considerado este como o valor líquido ainda não disponibilizado ao beneficiário, após incidência de imposto de renda, contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios contratuais, cessão registrada, compensação parcial e penhora anterior, se houver". Em relação à alegação de pagamento iminente, observa-se que esse adimplemento refere-se ao acordo direto formulado pelo credor de honorários LACERDA NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e não à credora/executada EMPRESA JUIZ DE FORA SERVIÇOS GERAIS LTDA E OUTROS. 3. Diante do exposto, determino à Secretaria da COORPRE que adote as seguintes providências: a. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo 0007373-59.2013.8.07.0001), informando que: a.1. o precatório será atualizado apenas no momento do adimplemento e que havendo múltiplas penhoras, nos termos do art. 37 da Resolução CNJ 303/2019, compete ao Juízo Fazendário de Origem avaliar a precedência delas. a.2. NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL (CPF 003.256.861-49), na qualidade de pessoa física, não integra o presente precatório. A credora é a EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. No entanto, conforme escritura pública de ID 7752299 - Pág. 88/89, a credora EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA cedeu parte de seu crédito a NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Assim, para a transferência de eventual valor, o Juízo deverá esclarecer se a penhora está incidindo apenas sobre o valor cedido a NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Por outro lado, se a penhora incidir também sobre o crédito da EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, deverá o Juízo indicar expressamente essa constrição, mencionando o nome completo e CNPJ da empresa sobre a qual recai a penhora em benefício de JUCELINO LIMA SOARES. b. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (processo 2016.01.1.102214-2), informando que NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL (CPF 003.256.861-49), na qualidade de pessoa física, não integra o presente precatório. A credora é a EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. No entanto, conforme escritura pública de ID 7752299 - Pág. 88/89, a credora EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA cedeu parte de seu crédito a NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Assim, para a transferência de eventual valor, o Juízo deverá esclarecer se a penhora está incidindo apenas sobre o valor cedido a NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Por outro lado, se a penhora incidir também sobre o crédito da EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, deverá o Juízo indicar expressamente essa constrição, mencionando o nome completo e CNPJ da empresa sobre a qual recai a penhora em benefício de JUCELINO LIMA SOARES. Confiro à presente decisão força de oficio. Instruam-se os ofícios com cópia desta decisão. Brasília, 09 de setembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios